Tribunal: TJDFT
Processo: 0735459-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REINTEGRAÇÃO DE ALUNO. UNIVERSIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de tutela de urgência em proposta por aluno desligado de instituição de ensino superior, na qual pleiteou a reintegração ao quadro discente da agravada a fim de cursar as disciplinas teóricas do último semestre de forma online. O agravante também requereu a extensão da gratuidade de justiça concedida na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a gratuidade de justiça concedida no primeiro grau de jurisdição se estende ao recurso; (ii) verificar a presença dos requisitos necessários à concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do ato administrativo que resultou no desligamento do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A gratuidade de justiça, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, deve ser assegurada a quem comprovar insuficiência de recursos. No caso, o benefício foi concedido na origem e, em regra, se estende ao grau recursal, razão pela qual seu deferimento deve ser mantido.
4. A autonomia universitária, garantida pelo art. 207 da Constituição Federal, abrange a condução de procedimentos administrativos disciplinares, observados os limites legais e regimentais.
5. Não há elementos de convicção a demonstrar que o procedimento administrativo disciplinar instaurado pela instituição de ensino superior seja ilegal ou abusiva. O regimento interno prevê expressamente a pena de desligamento pela prática de atos delituosos ou ofensas graves, condutas atribuídas ao agravante e deliberadas em reunião colegiada.
6. A apuração de eventual irregularidade no procedimento, incluindo alegações de violação ao contraditório ou discriminação em razão da condição clínica do agravante, exige dilação probatória incompatível com o exame em sede de cognição sumária. Dessa forma, legítima o procedimento e o ato de desligamento.
IV. DISPOSITIVO.
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXXIV, e 207; CPC, art. 300.

(G)